Tribunal: STF
Processo: HC 268024
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LÚCIO SOARES BATISTA. 
Em linhas gerais, busca a defesa a concessão da ordem, “para que seja reconhecida a extinção da punibilidade nos termos do Art. 107, III, do CP”.
A petição inicial foi protocolada sem documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. 
Embora regularmente intimada a emendar a inicial e a instruir os autos com as peças processuais pertinentes, a defesa quedou-se inerte.
A deficiência da instrução é circunstância que inviabiliza o conhecimento da presente ação. Conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência” (HC 138.443-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente